Tribunal: TJMT
Processo: 1028000-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028000-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), PATRICIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.705.201-07 (AGRAVANTE), ANDRESSA APARECIDA CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.075.392-54 (AGRAVADO), VITALMIRO RIBEIRO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da parte embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que suspendeu a reintegração de posse do imóvel em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
PATRÍCIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 1033040-61.2023.8.11.0003, movida por
ANDRESSA APARECIDA CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA,
em apenso à Ação de Reintegração de Posse no 1006637-31.2018.8.11.0003, determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse do imóvel localizado na Avenida Contorno Norte, no 1, quadra 08, lote 14, Residencial Padre Lothar, Rondonópolis.

Em breve síntese, a parte recorrente alega que a sentença e o acórdão proferidos na demanda possessória elencada
“confirmam o preenchimento dos requisitos para a reintegração da posse à agravante, bem como reconhecem a posse anterior da mesma desde a formalização do contrato com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, reconhecendo inclusive que o BEM IMÓVEL cumpre sua função social através de programa habitacional e não pode ser comercializado, e consequentemente reconhece a ilegalidade no contrato de compra e venda apresentado pela agravada.”

Defende que os embargos de terceiro apresentados é intempestivo e precluso visto que a parte agravada sempre teve amplo conhecimento dos fatos.

Sustenta que está tendo o seu direito de moradia tolhido, bem como dos seus quatro filhos, com quem mora de aluguel.

Aduz que tinha posse do imóvel em data anterior ao esbulho e que isso restou comprovado nos autos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo recursal para que a decisão combatida não produza efeitos até a prolação da decisão meritória recursal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, determinando a manutenção da recorrente na posse do imóvel em litígio.

Liminar indeferida (ID 196601678).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 197952230).

Sem contrarrazões recursais (ID 202988169).

Sem manifestação do terceiro interessado (ID 211560189).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da reintegração de posse ou dos embargos de terceiro, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que suspendeu a reintegração anteriormente deferida em favor da ora agravante, atendendo o pedido da parte agravada, mantendo-a na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, o imóvel localizado na Avenida Contorno Norte, no 1, quadra 08, lote 14, Residencial Padre Lothar, município de Rondonópolis.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações da terceira embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a suspensão dos efeitos das constrições da reintegração de posse originário.

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido da parte recorrida em primeiro grau e posterior indeferimento do pedido de reforma do ora recorrente.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação de embargos de terceiro originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Deve ser considerado que a agravada encontra-se atualmente na posse do imóvel objeto da lide, bem como verificada a presença dos requisitos do art. 678, do CPC, que devem ser esclarecidos antes de medidas severas como a desocupação determinada.

Impor a desocupação da mencionada área em sede liminar de uma demanda que necessita de toda uma instrução mais profunda, sem sombra de dúvidas, é uma decisão drástica e temerária, não recomendável neste momento processual.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pela agravante sobre o imóvel descrito, cuja análise há de ser relegada à ação originária.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024